Tribunal: TJMT
Processo: 0000920-65.2005.8.11.0050
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000920-65.2005.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO GOTARDO - CPF: 427.970.719-72 (APELANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), EDSON HEINZEN - CPF: 672.771.289-15 (APELADO), ANTONIO VICTOR DE SOUZA JUNIOR - CPF: 369.032.309-63 (APELADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL TEMPESTIVAMENTE REALIZADA – DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – EXECUÇÃO EXTINTA – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO APENAS EM RELAÇÃO AO DEVEDOR CUJA DEMORA NA CITAÇÃO OCORREU – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente na condução do processo, o que não ocorreu em relação a um dos executados, que foi tempestivamente citado.

Em respeito ao princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve recair sobre o devedor, que deu causa ao ajuizamento do processo executivo, sendo defeso atribuir ao exequente a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários em favor do advogado do executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Luiz Alberto Gotardo
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que acolheu a Exceção de Pré-executividade oposta
Edson Heinzen
e por
Antônio Victor de Souza Junior
, para reconhecer a prescrição da pretensão executória, relacionada à Cédula de Produto Rural executada, e, com isso, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou o exequente ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC.

O exequente sustenta, em breve resumo, a inocorrência da prescrição, porquanto jamais deixou de realizar os atos processuais que lhe competiam, asseverando que adotou todas as medidas que estavam ao seu alcance para concretizar a citação dos executados, que tomaram rumo ignorado.

Diz que o executado
Edson
foi citado logo após o ajuizamento da ação e que realizou todas as diligências necessárias para viabilizar a citação do executado
Antônio
, não sendo cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende de prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito.

Pugna pelo afastamento da prescrição pronunciada, ou, alternativamente, pela inversão do ônus sucumbencial, em aplicação do Princípio da Causalidade.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 76196588 - Pág. 205).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em
28/02/2005
,
Luiz Alberto Gotardo
ajuizou esta Ação de Execução em face de
Edson Heinzen
e de
Antônio Victor de Souza Junior
, lastreada no inadimplemento da Cédula de Produto Rural celebrada entre as partes em 11/02/2000, com vencimento em
30/04/2002
(id. 76196588 - Pág. 21, fls. 25/27), tendo como objeto a entrega de 225.000kg (duzentos e vinte e cinco mil quilogramas) de soja em grãos, relacionada à safra 2001/2002 (id. 76196588 - Pág. 21, fls. 26)

O despacho inaugural foi proferido em 19/05/2005
(
76196588 - Pág. 29, fls. 34) e o Mandado de Execução expedido em 20/06/2005 (id. 76196588 - Pág. 33, fls. 38), tendo o executado
Edson Heinzen
sido devidamente citado em
29/07/2005
, restando infrutífera a diligência em relação ao executado
Antônio Victor de Souza Junior
, por estar em viagem ao Estado do Piauí/PI, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, ao id. 76196588 - Pág. 37 (fls. 42).

Intimado para se pronunciar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da propalada certidão, consoante Aviso de Recebimento juntado aos autos em
05/09/2005
(fls. 76196588 - Pág. 42, fls. 47), o autor permaneceu inerte (id. 76196588 - Pág. 43, fls. 48), culminando com a suspensão do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias, para que a parte autora providenciasse a citação do executado
Antônio Victor
, bem como requeresse o que entendesse devido em relação ao executado
Edson Heinzen
(id. 76196588 - Pág. 45).

Conquanto, o exequente tenha sido intimado do referido ato jurisdicional somente em
19/05/2006
(id. 76196588 - Pág. 47), deixou, mais uma vez, transcorrer o prazo assinalado pelo juízo, sem manifestação, conforme Certidão exarada em
25/09/2006
(id. 76196588 - Pág. 50, fls. 50).

Assim, foi determinada nova intimação do exequente, a fim de que fosse cientificado do decurso do prazo de sobrestamento, bem como para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeresse o que entendesse de direto, conforme Carta de Intimação, expedida em
28/09/2006
(76196588 - Pág. 51, fls. 56).

Devidamente intimada, o respectivo Aviso de Recebimento aportou aos autos em
25/10/2006
, inaugurando o prazo de 05 (cinco) dias, para o atendimento da determinação judicial, que, também, restou ignorada, consoante certificado em
05/02/2007
(id. 76196588 - Pág. 54, fls. 59).

Então, sem que obtivesse êxito no atendimento aos comandos jurisdicionais e frente à completa paralização do feito constritivo, que perdurava, pelo menos,
desde setembro de 2005
, em
16/01/2007,
a magistrada singular determinou a intimação pessoal do exequente, para que providenciasse o andamento do feito em 48 horas, sob pena de extinção (id. 76196588 - Pág. 56).

Finalmente, em
12/07/2007
, ou seja, após quase 02 (dois) anos de completo desinteresse na condução no processo, o exequente surge novamente nos autos, mas, apenas, para noticiar e formalizar a alteração de sua representação processual, mediante a constituição de novo advogado (id. 76196588 - Pág. 60, fls. 65).

Depois disso, o feito constritivo permaneceu paralisado por mais 10 (dez) meses, quando, finalmente, em
05/05/2008
, aporta o petitório de id. 76196588 - Pág. 65, por meio da qual o exequente pugnou pela conversão da ação em execução por quantia certa, bem como pela citação do executado
Edson Heinzen
para o pagamento da dívida e, por fim, pela realização de diligências, junto à Receita Federal, a fim de viabilizar a citação do executado
Antônio Victor
.

Nessa perspectiva, tem-se que o processo permaneceu, efetivamente, paralisado, por dois anos e meio, ou seja,
de setembro de 2005 a maio de 2008
, por absoluta incúria do exequente, não obstante insistentemente instado pelo Juízo para promover os atos que lhe competiam.

Assim, não se pose deixar de reconhecer que a demora na realização da citação do executado
Antônio Victor
, levada a efeito somente em
22 de junho de 2017
, ou seja, após mais de 12 (doze) anos após o ajuizamento do feito, é decorrência de desídia da parte exequente, circunstância que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, cujo prazo é de 03 (três) anos, a contar do vencimento, nos termos do artigo 10 da Lei no 8.929/94 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto no 57.663/66, que estabelecem, respectivamente,
“in verbis”
:

Art. 10. Aplicam-se à CPR, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, com as seguintes modificações:

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do vencimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DEVEDOR - CEDULA DE PRODUTO RURAL - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DEVEDOR - CEDULA DE PRODUTO RURAL - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DEVEDOR - CEDULA DE PRODUTO RURAL - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DEVEDOR - CEDULA DE PRODUTO RURAL -- PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - É de 03 anos o prazo prescricional aplicável à Cédula de Produto Rural, em virtude da previsão contida no art. 70 do Decreto Lei no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), tendo em vista o que dispõe o art. 60 do Decreto Lei no 167/67. Findado o lastro temporal de 03 anos, a Cédula de Produto Rural perde sua força executiva, não sendo hábil a embasar ação d
e execução. (TJ-MG - AC: 10395110004144001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 18/02/2014, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CEDULA DE PRODUTO RURAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. A inércia do credor, que permanece por quase 7 anos sem dar prosseguimento à execução, não demonstrando interesse em obter a satisfação do seu direito/crédito, leva à caracterização da prescrição intercorrente.
(TJ-MG - AI: 10382090990138002 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 31/07/2019, Data de Publicação: 06/08/2019)

Todavia, o mesmo destino não socorre ao executado
Edson Heinzen
, que foi devidamente citado em
29/07/2005
, consoante certidão colacionada ao id. 76196588 - Pág. 37(fls. 42), e em face do qual o processo se desenvolveu normalmente, resultando, inclusive, na prolação da decisão proferida em 21/08/2015, que deferiu o pedido de conversão da ação de execução para entrega de coisa certa em execução por quantia certa (id. 84144001 - Pág. 37).

Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão executória em relação ao devedor principal e executado
Edson Heinzen
.

Também merece reparos a sentença, no tocante ao arbitramento das verbas sucumbenciais, porquanto, em respeito ao Princípio da Causalidade, o ônus sucumbencial deve recair sobre o devedor, que deu causa ao ajuizamento do feito constritivo.

Nesse sentido se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.
ÔNUS SUCUMBENCIAL DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. (...) 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, "a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente" (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957.460/PR, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe de 20/02/2020). 4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1775677 PR 2020/0271063-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. 3. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 1769201 SP 2018/0033038-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2019)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). ART. 85 DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial proposta contra o cliente do advogado que recorre em nome próprio. 2. Controvérsia em torno da possibilidade de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso de extinção do processo de execução pela prescrição intercorrente. 3. Apesar da dicção do art. 85 do CPC, nem sempre o "vencedor" e o "vencido" são, respectivamente, os únicos sujeitos passíveis de serem credores e devedores de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes. 5. "O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide" (REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209). 6. Caso concreto em que a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 1.835.174/MS, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 11/11/2019)

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. CAUSALIDADE. Execução extinta pela prescrição intercorrente. Com amparo no princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve recair sobre o devedor, que deu causa ao ajuizamento do processo executivo. Defeso atribuir ao exequente a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários em favor do advogado do executado. Mantida a sentença que deixou de arbitrar o ônus sucumbencial, em observância ao princípio da non reformatio in pejus. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70079120390 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 11/04/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/04/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Ainda que se trate de extinção em razão da prescrição intercorrente, o executado deve responder pelo ônus sucumbencial, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MS - APL: 00061306919958120002 MS 0006130-69.1995.8.12.0002, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2019)

Pelo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida, e, com isso, afastar a prescrição pronunciada em relação ao executado
Edson Heinzen
, em face do qual a execução deve retomar seu curso normal, bem como para inverter o ônus sucumbencial, para condenar o executado
Antônio Victor de Souza Junior
ao pagamento de 50% das custas processuais e de 50% dos honorários advocatícios, os quais permanecem fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021